Tribunal: TJDFT
Processo: 0000078-81.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. CONTRADIÇÃO. RECONHECIMENTO. PARTILHA. MANUTENÇÃO. SINTONIA COM OS JULGADOS DO STJ INVOCADOS NA DECISÃO DO MINISTRO RELATOR. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1 – Em decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator determinou a compatibilização do acórdão embargado com a compreensão jurisprudencial daquela Corte Superior no sentido de que são incomunicáveis os bens adquiridos com valores provenientes de diferenças remuneratórias adquiridas por um dos cônjuges anteriormente à vigência do casamento.
2 – “Contradição” é a existência de duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema.
3 – Em atenção a comando exarado em decisão proveniente do colendo Superior Tribunal de Justiça, adequa-se a compreensão conceitual esposada originalmente pela Turma aos parâmetros jurisprudenciais determinados, suprimindo-se a contradição identificada no acórdão. Contudo, a despeito da exclusão do vício da contradição, descabe a concessão de efeitos infringentes ao recurso, uma vez que na sentença, a qual foi confirmada pelo acórdão, realizou-se a partilha em sintonia com a diretiva de que são incomunicáveis, tanto as diferenças remuneratórias atinentes a períodos anteriores ao casamento recebidas por um dos cônjuges, como os bens adquiridos com tais recursos.
4 – Em que pese incomunicáveis os bens adquiridos com recursos provenientes de diferenças remuneratórias atinentes a períodos anteriores ao casamento recebidas por um dos cônjuges, para supressão do bem da partilha, faz-se necessária a devida demonstração de sua aquisição com tais recursos.
Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.